Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL D PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, conforme prevê o art. 112, inciso I, do Código Penal. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Considerando que entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a data em que prolatada a sentença agravada transcorreu lapso temporal superior ao prazo de prescrição, estabelecido em função da pena aplicada em concreto, correta se mostra a declaração da extinção da punibilidade, quanto aos fatos cometidos pelo sentenciado.
3. Recurso conhecido e não provido.